Tribunal: TJDFT
Processo: 0717270-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717270-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A AGRAVADO: THAIS PEREIRA MALDONADO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Santa Teodata Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Cinara Empreendimentos S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que manteve a suspensão do cumprimento de sentença até o encerramento da recuperação judicial ou o pagamento do crédito constituído em favor da agravada (autos no 0703882-85.2022.8.07.0001, ID no 165358776 e no 187033878). 2. As agravantes não providenciaram o preparo, mas pediram o benefício da justiça gratuita (ID no 58555189 - pág. 5). 3. Cumpre decidir. 4. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 5. Isso ocorre para que a situação de hipossuficiência financeira não constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 6. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. A concessão ou a manutenção do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 8. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 9. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 10. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 14. As agravantes não se desincumbiram do ônus probatório de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. A documentação apresentada não demonstra que o recolhimento do preparo, atualmente no valor de R$ 44,13, irá interferir no regular desenvolvimento das suas atividades ou no plano de recuperação judicial. DISPOSITIVO 15. Indefiro a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 16. Intimem-se as agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 17. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO